Tribunal: TJSP
Processo: 1008426-73.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO. Acidente de trabalho típico. Profissão: Pedreiro. Amputação da falange distal do quarto dedo da mão esquerda (perda óssea). Perícia: incapacidade laborativa não configurada. Nexo causal comprovado. Sentença de improcedência.

APELO DO AUTOR objetivando a concessão de benefício acidentário. Amputação parcial do quaro dedo da mão esquerda Juízo que não se encontra adstrito

Ementa:
DIREITO ACIDENTÁRIO. Acidente de trabalho típico. Profissão: Pedreiro. Amputação da falange distal do quarto dedo da mão esquerda (perda óssea). Perícia: incapacidade laborativa não configurada. Nexo causal comprovado. Sentença de improcedência.

APELO DO AUTOR objetivando a concessão de benefício acidentário. Amputação parcial do quaro dedo da mão esquerda Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial. Redução de capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho habitual. Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa. Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos. Auxílio-acidente concedido. Sentença reformada.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: A partir da cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ, isto é, a partir de 27/05/2019.

CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no Tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado julgamento do Tema 810 do STF (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ. APELO DO AUTOR PROVIDO.